Tribunal: TJPA
Processo: 0002126-12.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9484 - Sucessão
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N° 0002126-12.2018.8.14.0136 APELANTE: MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA ADVOGADA: KAREN CRISTIANE RIBEIRO APELADO: H. VELOSO SOARES & CIA LTDA - EPP RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA GABINETE DA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO EMITENTE E CONSEQUENTE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IN CASU DUPLICATA MERCANTIL COM ACEITE. IDENTIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO EMITENTE. TÍTULO LÍQUIDO CERTO E EXEQUIVEL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 2º DA LEI N.º 5474/68. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA O DEVIDO PROCESSAMENTO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei n.º 5.474/68, em seu artigo 2.º, que edita os requisitos da duplicata, exige que a duplicata seja emitida no ato da emissão da fatura e que dela conste os itens especificados no §1º, do mesmo dispositivo legal, dentre elas a assinatura do emitente; 2. Compulsando os autos, em uma detida análise das cártulas que se pretende executar, de fato constam as assinaturas no canto inferior esquerdo, conforme aponta a empresa apelante. Logo, entendo que as duplicatas preenchem os requisitos constantes no art. 2º, da Lei n.º 5474/68, ensejando reforma na sentença, vez que não subsistem seus fundamentos.; 3. Apelação CONHECIDA e PROVIDA, para declarar a nulidade da sentença, com retorno dos autos ao 1º grau para o devido prosseguimento do feito.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002126-12.2018.8.14.0136

APELANTE: MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA

APELADO: H. VELOSO SOARES & CIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0002126-12.2018.8.14.0136

APELANTE: MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA

ADVOGADA: KAREN CRISTIANE RIBEIRO

APELADO: H. VELOSO SOARES & CIA LTDA - EPP

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
GABINETE DA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO EMITENTE E CONSEQUENTE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
IN CASU
DUPLICATA MERCANTIL COM ACEITE. IDENTIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO EMITENTE. TÍTULO LÍQUIDO CERTO E EXEQUIVEL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 2º DA LEI N.º 5474/68. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA O DEVIDO PROCESSAMENTO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei n.º 5.474/68, em seu artigo 2.º, que edita os requisitos da duplicata, exige que a duplicata seja emitida no ato da emissão da fatura e que dela conste os itens especificados no §1º, do mesmo dispositivo legal, dentre elas a assinatura do emitente;

2. Compulsando os autos, em uma detida análise das cártulas que se pretende executar, de fato constam as assinaturas no canto inferior esquerdo, conforme aponta a empresa apelante. Logo, entendo que as duplicatas preenchem os requisitos constantes no art. 2º, da Lei n.º 5474/68, ensejando reforma na sentença, vez que não subsistem seus fundamentos.;

3. Apelação CONHECIDA e PROVIDA, para declarar a nulidade da sentença, com retorno dos autos ao 1º grau para o devido prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0002126-12.2018.8.14.0136

APELANTE: MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA

ADVOGADA: KAREN CRISTIANE RIBEIRO

APELADO: H. VELOSO SOARES & CIA LTDA - EPP

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
GABINETE DA

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA
, em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, que move em face de
H. VELOSO SOARES & CIA LTDA - EPP
.

Em sua inicial (Id. 2255982 – Pág. 04 a 17), a Autora narrou que efetuou a venda de produtos à executada, conforme notas fiscais nos autos, emitindo duplicatas mercantis, que restaram em aberto no valor total de R$ 11.480,00 (onze mil quatrocentos e oitenta reais), gerando ainda, o débito de R$ 543,60 (quinhentos e quarenta e três reais e sessenta centavos) em custas de protestos. Diante disso, requer a citação da executada, para pagamento da importância devida, e demais medidas legais.

Com a inicial vieram documentos (Id.2255982 – Pág.18 a 42 e Id.2255983 – Pág. 01 a 11).

A sequência, o juízo
a quo
prolatou sentença (Id.2255984 – Pág. 01), julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art.485, IV e VI, em razão de ausência dos pressupostos de constituição para o regular desenvolvimento do processo, já que as duplicatas não preenchem os requisitos de executoriedade, por ausência de assinatura do emitente.

Em seguida, a empresa exequente interpôs Recurso de Apelação (Id.2255985 – Pág.01 a 14), buscando a nulidade da sentença vergastada, alegando que as duplicatas estão devidamente assinadas, no canto inferior esquerdo, conforme demonstra no recurso. Logo, os títulos executivos preencheriam os requisitos de executoriedade, o que ensejaria provimento ao recurso.

Devidamente citada, a parte ré não apresentou Contrarrazões, conforme certidão constante nos autos (Id.2255985 – Pág. 24).

Instado a se manifestar, o d. representante do Ministério Público deixou de emitir parecer, por falta de interesse público (Id.2282543 – Pág.03).

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição (Id.4190547).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, ______ de ___________ de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0002126-12.2018.8.14.0136

APELANTE: MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA

ADVOGADA: KAREN CRISTIANE RIBEIRO

APELADO: H. VELOSO SOARES & CIA LTDA - EPP

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
GABINETE DA

VOTO:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos de apelação interpostos.

A pretensão recursal da recorrente, consiste em reforma da sentença, tendo em vista que existe assinatura nas duplicatas executadas, portanto, os títulos executivos preenchem os requisitos de executoriedade. Assim, postulam pelo provimento recursal, a fim de anular a sentença, para que seja dado o devido prosseguimento ao feito.

A sentença objurgada assim dispôs (Id.2255984 – Pág.01):

No caso dos autos a autora busca execução de duplicata que não preenche seus requisitos de executoriedade previstos no artigo 2° da lei 5.747/68.

Analisando detidamente a cártula verifico que em nenhum dos títulos juntados há assinatura do emitente.

Incabível, ainda, dizer tratar-se de duplicata virtual, na medida em que os protestos trazidos as folhas 42/45 e 49/51 não se referem a totalidade das duplicatas de folhas 38/41.

Assim, não restaram preenchidos os requisitos de admissibilidade para execução da duplicata ou até mesmo duplicata virtual.

No presente caso, as duplicatas estão eivadas de vícios insanáveis, pois o devedor não assinou o título e, na hipótese de duplicata virtual, não foram protestadas.

Por essa razão os títulos não estão constituídos de certeza e exigibilidade.

Assim a medida que se impõe é a extinção do processo.

Pois bem. A Lei n.º 5.474/68, em seu artigo 2.º, que edita os requisitos da duplicata, exige que a duplicata seja emitida no ato da emissão da fatura e que dela conste os itens especificados no §1º, do mesmo dispositivo legal, senão vejamos
in verbis
:

Art. 2º No ato da emissão da fatura, dela poderá ser extraída uma duplicata para circulação como efeito comercial, não sendo admitida qualquer outra espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador.

§1º A duplicata conterá:

I - a denominação "duplicata", a data de sua emissão e o número de ordem;

II - o número da fatura;

III - a data certa do vencimento ou a declaração de ser a duplicata à vista;

IV - o nome e domicílio do vendedor e do comprador;

V - a importância a pagar, em algarismos e por extenso;

VI - a praça de pagamento;

VII - a cláusula à ordem;

VIII - a declaração do reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de pagá-la, a ser assinada pelo comprador, como aceite, cambial;

IX - a assinatura do emitente
.

De tal modo, o sacador da duplicata deve ser o vendedor/credor e a duplicata deve ser emitida no momento da emissão da fatura. Tal exigência da lei, observe-se, tem, dentre outros, o fim de coibir a prática de duplicata simulada, ilícito previsto no Código Penal.

Compulsando os autos, em uma detida análise das cártulas que se pretende executar (Id.2255982 – Pág.39 a 42), de fato constam as assinaturas no canto inferior esquerdo, conforme aponta a empresa apelante. Logo, entendo que as duplicatas preenchem os requisitos constantes no art. 2º, da Lei n.º 5474/68, ensejando reforma na sentença, vez que não subsistem seus fundamentos.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria que abaixo colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
. DUPLICATA MERCANTIL COM ACEITE. TÍTULO LÍQUIDO CERTO E EXEQÜIVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUALQUER FATO DESCONSTITUTIVO DO DÉBITO.
ÔNUS DO EMBARGANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA. RECURSO IMPROVIDO.
1- A duplicata mercantil objeto da lide preenche todos os requisitos do art. 2º da Lei 5474/68, tendo, inclusive, sido aceita pela empresa executada, que, ao carimbar e assinar tal documento através de seu preposto, reconheceu a exatidão da dívida e a obrigação de pagá-la.
2- O embargante e apelante alega que o referido título não é fruto de qualquer entrega de mercadoria e que jamais autorizou as alterações contratuais que teriam implicado aumento de despesa, originando o débito objeto da lide, contudo, não questiona a autenticidade da assinatura constante no referido título, que importara o reconhecimento da dívida, limitando-se a impugnar de forma genérica os documentos que acompanharam a peça vestibular. (TJ-BA - APL: 7915912008 BA 79159-1/2008, Relator: MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO, Data de Julgamento: 04/08/2009, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Ademais, cumpre-se ressaltar que ainda que se tratasse de duplicata virtual, emitida sem aceite, o que não é o caso, ainda assim seria considerada título executivo extrajudicial, desde que o credor proteste o título, demonstre que a mercadoria foi entregue e caso o sacado não tenha comprovadamente recusado o aceite, no prazo e pelas razões descritas nos artigos 7º e 8º do Decreto-Lei 5474/68.

Assim,
in
casu, as duplicatas mercantis objeto da lide preenchem os requisitos do art. 2º da Lei 5474/68, tendo, inclusive, sido aceitaS pela empresa executada, que, ao carimbar e assinar tal documento, no canto inferior esquerdo, reconheceu a exatidão da dívida e a obrigação de pagá-la.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
a apelação interposta pela parte autora, declarando a nulidade da sentença, para que os autos retornem ao 1º grau, a fim de que seja dado o devido prosseguimento ao feito, já que não vislumbro a possibilidade de julgamento da causa madura.

É como voto.

Belém, ______ de ___________ de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/02/2023